Tribunal: TJMT
Processo: 1004685-32.2023.8.11.0006
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004685-32.2023.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cancelamento / Duplicidade de CPF]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE AMBROSIO DE FARIAS - CPF: 329.597.291-53 (RECORRENTE), RENATA TAMYRES FAUSTINO DE FARIAS - CPF: 065.768.441-40 (ADVOGADO), PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CACERES - CNPJ: 03.214.145/0001-83 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004685-32.2023.8.11.0006.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cáceres.

Recorrente
:
MUNICIPIO DE CÁCERES
.

Recorrido: JOSÉ AMBRÓSIO DE FARIAS.

Data do Julgamento virtual:
26 a 29
/02/2024.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍADO ESPECIAL – REJEITADA - PROTESTO DE DÍVIDA TRIBUTÁRIA (IPTU) - IMÓVEL PERTENCENTE À TERCEIRO - DÉBITO INEXISTENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -

QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS - MANTIDA – PAGAMENTO COMPROVADO – RESTITUIÇÃO DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Rejeito a preliminar de incompetência do juizado especial alegada, pois, não vislumbro necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos, uma vez que, o conteúdo probatório trazido é suficiente para o julgamento da lide.

2.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que teve seu nome inscrito na dívida ativa pelo ente municipal, decorrente da cobrança de débitos de IPTU relativos a imóveis, cuja propriedade é de terceiro. Assevera que para honrar seu nome, efetuou o pagamento de todos os débitos cobrados, conforme os comprovantes de pagamento anexos à petição inicial.

3.

O requerido não acostou ao feito qualquer documento que comprove a relação imobiliária efetiva entre o autor e os imóveis discutidos nos autos, motivo pelo qual fica evidente o equívoco cometido pelo requerido ao incluir a referida informação em seus cadastros e, além disso, proceder ao protesto do nome do reclamante, situação que gera reparação por danos morais
in re ipsa
.

4.

Sobre o tema, veja a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
IPTU. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO CRÉDITO. AUSÊNCIA DE BAIXA. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO
. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1.
O fato gerador do IPTU é a propriedade de bem imóvel. Assim, a inscrição em cadastro municipal gera a presunção relativa sobre a propriedade, que pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pela parte interessada, referentes ao período em que está sendo cobrado.

2.
Não sendo o autor proprietário do imóvel, comprovado por Registro Cartorário, mostra-se indevida a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito e realização de protestos em cartórios de títulos que visa o recebimento de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
.

3. Nos casos de protesto indevido, o dano moral se configura in re ipsa, devendo ser mantido o valor fixado quando observados os requisitos da Súmula 32, deste Tribunal. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJGO, PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO -> Recursos -> Apelação Cível 5012473-47.2020.8.09.0149, Rel. Des (a). DESEMBARGADORA DORACI LAMAR ROSA DA SILVA ANDRADE, 7a Câmara Cível, julgado em 30/08/2022, DJe de 30/08/2022).

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REMESSA DO FEITO À E. TURMA RECURSAL, APÓS O JULGAMENTO DO IRDR N.º 85560/2016. IPTU.
INEXISTÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE O DEMANDANTE E O IMÓVEL. PROPRIEDADE E/OU POSSE NÃO COMPROVADAS. PROTESTO DE CDA INDEVIDO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO.
MAJORAÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDO O DO CONTRIBUINTE.

1. De início, impõe-se esclarecer que o presente feito fora remetido à esta E. Turma Recursal em razão do julgamento do IRDR 85560/2016, no qual o E. Tribunal de Justiça Estadual fixou a tese no sentido de que “compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial”.

2. Trata-se de ação em que o Recorrente/Recorrido DEMILSON AUGUSTO DE SOUZA postula reparação por danos morais, em razão de protesto indevido.

3.
Evidencia-se dos autos que o protesto decorreu de falha administrativa do ente municipal, já que ausente qualquer prova, ainda que mínima, que vincule o Recorrido ao imóvel em questão.

4.
Registre-se que o Recorrido trouxe aos autos todas as provas que estavam ao seu alcance, isto é, a Certidão de Registro Imobiliário comprovando que não é proprietário de nenhum imóvel na cidade de Jaciara/MT, bem ainda de que inexiste o loteamento denominado Jardim Guanabara naquele município.

5.
Não se pode imputar ao Recorrido a produção de prova negativa, isto é, a obrigação de comprovar que não autorizou o cadastramento do referido imóvel em seu nome. Ao revés, competia ao ente municipal comprovar a existência do mencionado vínculo, ônus do qual não se desincumbiu
.

6.
Dano moral que neste caso é in re ipsa, ou seja, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado ao contribuinte.

7. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

8. Quantum indenizatório fixado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que merece a devida majoração, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

9. Sentença parcialmente reformada.

10. Recursos conhecidos e provido o do demandante.

(N.U 0003883-54.2014.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 02/03/2021, Publicado no DJE 04/03/2021).

5.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

6.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

7.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia de
R$ 5.000,00
(cinco mil reais) arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o recorrido pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

8.

Havendo falha na prestação do serviço, a declaração de inexigibilidade dos débitos deve ser mantida.

9.

Ademais, restou comprovado o pagamento dos tributos, posto que tais cobranças são indevidas, o contribuinte possui direito à restituição do valor de R$ 12.088,64 (doze mil e oitenta e oito reais e sessenta e quatro centavos), como determinado na sentença.

10.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

11.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3º, I e do CPC.

12.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

13.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2024